Tribunal: STF
Processo: ARE 1261180
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS - RÉ CONDENADA POR ESTELIONATO (FATO 2 - ART. 171, CAPUT, CP) - INSURGÊNCIAS - APELO DA DEFESA- AVENTADA PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - REJEIÇÃO - PROVAS SUFICIENTES DE QUE A APELANTE, PASSANDO-SE POR MÉDICA, PRESTOU ATENDIMENTOS MÉDICOS E OBTEVE VANTAGEM ILÍCITA - CONDENAÇÃO DEVIDA - RECURSO DA ACUSAÇÃO- PLEITO PELA CONDENAÇÃO DA RÉ NO FATO 4 - EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA (ART. 282, CAPUT, CP) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - REFORMA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - HABITUALIDADE EVIDENCIADA - DOSIMETRIA DA PENA - SANÇÃO DEFINITIVA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL - RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DESSE DELITO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDO COM RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DO ART. 282, CAPUT, CP” (fl. 30, vol. 12).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “não foram confirmados qual seria a vantagem ilícita, nem os valores que a requerente auferia para se configurar o crime de estelionato” (fl. 86, vol. 13).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de preliminar formal de repercussão geral (fl. 15, vol. 14).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O julgado recorrido foi publicado em 14.6.2019 (fl. 29, vol. 12), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.
    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. 
    A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SALDO REMANESCENTE. CITAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973 c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.235.196-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, § 2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”(ARE n. 1.209.346-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Reserva de plenário. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade. 1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de leis, nem afastou a aplicação dessas sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Ausência de violação do art. 97 da Constituição. 2. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que o fato de o recurso tratar de questão cuja repercussão geral já houver sido reconhecida apenas dispensa a submissão do tema a novo julgamento, por meio do sistema eletrônico pertinente, subsistindo a necessidade de que o recurso preencha os requisitos gerais e específicos de admissibilidade. 3. Nego provimento ao agravo regimental” (RE n. 825.244-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.9.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.209.213-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019). 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora